Tribunal: TJBA
Processo: 8036889-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036889-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AIRANDES DE SOUSA PINTO e outros (2) Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES AGRAVADO: MARK ROBSON OLIVEIRA AMANCIO Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Exclusão de sócio. Ausência de comprovação prima facie de falta grave. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para excluir sócio da sociedade limitada Clínica Médica Maria Quitéria Ltda., sob alegação de uso indevido de equipamento de cartão de crédito próprio, e possível infração contratual que prejudicaria a regularidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber: (i) se há plausibilidade prima facie da falta grave prevista no art.1.030 do Código Civil; e (ii) se a tutela de urgência poderia ser concedida sem dilação probatória para comprovação da falta grave alegada. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento aprecia exclusivamente o decisório recorrido, vedando-se a antecipação do mérito e exigindo-se probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC). 4. Ausência de comprovação prima facie da falta grave, que demanda instrução probatória nos autos originários. A prova documental apresentada pelos agravantes não demonstra violação contratual suficiente que autorize a medida imediata. 5. Decisão agravada não é ilegal nem abusiva, devendo ser mantida, diante da necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos alegados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “Não é possível deferir tutela de urgência para exclusão de sócio sem comprovação prima facie da falta grave exigida no art.1.030 do Código Civil, sobretudo quando a controvérsia demanda produção de provas”. Legislação relevante citada: art.300 do CPC; art.1.030 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação cível 5578214 4820188.09.0051, rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câm. Cível, Go). Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Agravo de Instrumento 1.0000.22.2884231/001, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 07/03/2023). Tribunal de Justiça da Bahia (Agravo de Instrumento 800271704.2018.8.05.0000, rel. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cível, Salvador, julgado em 09/07/2018). Tribunal de Justiça do Ceará (Agravo de Instrumento 062595102.2023.8.06.0000, rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câm. Direito Privado, Fortaleza, 13/03/2024). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.